Tribunal: TCU
Processo: 007.001/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1434/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade promova, com fulcro na Súmula TCU n.o 145, de ofício, o apostilamento o Acórdão 1086/2022-TCU-Plenário - TCU, prolatado na Sessão de 18/5/2022, Ata no 18/2022, relativamente ao Ano de Exercício da Prestação de Contas, para que: a) - Onde se lê: "1. Processo TC- Processo 007.001/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017 ) " - Leia-se: "1. Processo TC- Processo 007.001/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016 ) "; b) considerar prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em face do Acórdão 1086/2022-TCU-Plenário (Peça 133), por perda de objeto; c) dê ciência da presente deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.001/2018-5 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Anelise Quintao Lara (XXX.911.476-XX); Antônio Sérgio Oliveira Santana (XXX.717.685-XX); Beatriz Nassur Espinosa (XXX.186.967-XX); Betania Rodrigues Coutinho (XXX.323.887-XX); Carlos Alberto Rechelo Neto (XXX.997.388-XX); Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX); Claudio Romeo Schlosser (XXX.077.120-XX); Cristina Lúcia Duarte Pinho (XXX.372.141-XX); Deyvid Souza Bacelar da Silva (XXX.300.155-XX); Durval Jose Soledade Santos (XXX.032.307-XX); Eberaldo de Almeida Neto (XXX.109.897-XX); Edmar Diniz de Figueiredo (XXX.411.407-XX); Erardo Gomes Barbosa Filho (XXX.523.873-XX); Eugenio Dezen (XXX.053.830-XX); Fernando Assumpção Borges (XXX.382.706-XX); Fernando Homem da Costa Filho (XXX.477.397-XX); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (XXX.199.968-XX); Guilherme Affonso Ferreira (XXX.604.298-XX); Gustavo Rocha Gattass (XXX.302.477-XX); Gustavo Tardin Barbosa (XXX.925.307-XX); Hugo Repsold Júnior (XXX.626.877-XX); Ivan de Souza Monteiro (XXX.444.077-XX); Jeronimo Antunes (XXX.269.398-XX); Joao Victor Issler (XXX.685.607-XX); Joelson Falcão Mendes (XXX.178.387-XX); Joper Cezar de Andrade Filho (XXX.120.637-XX); Jorge Celestino Ramos (XXX.741.917-XX); João Adalberto Elek Junior (XXX.003.047-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (XXX.592.857-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho (XXX.230.215-XX); Luiz Eduardo Valente Moreira (XXX.338.668-XX); Luiz Nelson Guedes de Carvalho (XXX.891.838-XX); Marcelo Mesquita de Siqueira Filho (XXX.406.977-XX); Marcio Campanelli Moreira (XXX.707.498-XX); Mario Jorge da Silva (XXX.658.377-XX); Mauro Roberto da Costa Mendes (XXX.231.962-XX); Nelson Luiz Costa Silva (XXX.293.688-XX); Pedro Pullen Parente (XXX.326.371-XX); Roberto Moro (XXX.359.579-XX); Roberto Murilo Carvalho de Souza (XXX.323.707-XX); Roberto da Cunha Castello Branco (XXX.389.097-XX); Segen Farid Estefen (XXX.786.856-XX); Solange da Silva Guedes (XXX.644.076-XX); Walter Mendes de Oliveira Filho (XXX.596.528-XX); Washington Luiz Faria Salles (XXX.823.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Marcos Antonio Marques Machado (121.538/OAB-RJ), Tatiana Zuma Pereira (120.831/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.